Tribunal: TJMT
Processo: 1026161-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026161-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), FERNANDO DAMASCENO DA SILVA - CPF: 790.514.482-87 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL -
PERMANÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA ONDE ENCONTRA-SE SEGREGADO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO - AUSÊNCIA DE VAGA - VÍNCULO FAMILIAR - DIREITO NÃO ABSOLUTO - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.

O direito de cumprimento de pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103) não se mostra absoluto, podendo ser indeferido diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo da administração do Sistema de Justiça Criminal (STJ, AgRg no HC nº 390.182/SP).

A ausência de vaga no estabelecimento prisional da
comarca onde o paciente pretende cumprir a pena remanescente justifica a negativa do pleito de permanência do executivo penal, conforme entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 799.072/GO; TJMT, AgExPe NU 1014573-48.2020.811.0000)
.

“O cumprimento da
execução
penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à
transferência
legal, com prévia consulta de existência de
vagas
e anuência do Juízo consultado.” (STJ, CC 167.064/SC)
(TJMT, NU 2000084-25.2019.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026161-47.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE COLNIZA

IMPETRANTE:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE:

FERNANDO DAMASCENO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor FERNANDO DAMASCENO DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos de execução penal (SEEU 2000038-68.2023.8.11.0105), que indeferiu pedido de transferência em cumprimento de pena por homicídio qualificado a 17 (dezessete) anos de reclusão - art. 121, § 2º, do CP - (fls. 379/382).

O impetrante sustenta: 1) o paciente
“está há mais de 20 dias segregado no local, sem qualquer iniciativa do Juízo de Ji-Paraná promover o recambiamento”
; 2) o paciente se encontra em
“Colniza com familiares e a esposa Solange, não possui nenhum familiar naquela Comarca de Ji-Paraná ou em um raio menor que 270 km, dessumindo-se pela configuração de constrangimento ilegal”
;

Requer a concessão da ordem para
“determinar a permanência do paciente em Colniza/MT para continuação de cumprimento de pena”
(fls. 1/10-ID 188984684), com documentos (ID’s 188984687/188984694).

O pedido liminar fora indeferido (ID 189940181).

O Juízo singular prestou informações (ID 190242663).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM COMARCA DIVERSA - DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NA COMARCA ATUAL, ONDE RESIDEM SEUS FAMILIARES. Não acolhimento. Situação fática que não obsta a transferência do paciente para a Comarca onde tramita o executivo de pena - Ausência de vagas no estabelecimento prisional atual - Interesse público que prevalece sobre o individual, no caso em apreço. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 190606162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular assim decidiu:

“Trata-se de pedido de transferência de estabelecimento prisional formulado por FERNANDO DAMASCENO DA SILVA, atualmente recluso na unidade prisional desta comarca, por mandado de prisão oriundo da Comarca de Ji-Paraná/RO, que pretende ser transferido para esta Comarca, para garantir a proximidade da família.

Acerca do cumprimento de pena nos diversos tipos de estabelecimento penal, dispõe a Lei de Execuções Penais que: [...]

A Comarca de Colniza/MT é dotada de Cadeia Pública. Aportou-se aos autos, ofício encaminhado pelo diretor da unidade prisional desta comarca, no qual informa que a cadeia pública detém capacidade de 78 pessoas privadas de liberdade, contudo, encontra-se com superlotação, contanto atualmente com 101 pessoas reclusas na unidade (Seq. 8.1).

Desse modo, não há como acolher nesta Comarca o recuperando nesta unidade.

Importante frisar que, a família do condenado residir na Comarca não gera direito subjetivo do recuperando à transferência de estabelecimento prisional, sendo necessária a análise de outros critérios para aferir a possibilidade e, sobretudo, a existência de vagas/estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena.

Nesse contexto, entendo que no presente caso as disposições da LEP acerca da busca pela permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar devem ceder a regras superiores de adequação do estabelecimento prisional.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA PENA.

À vista disso, DETERMINO o RECAMBIAMENTO do reeducando para a Comarca de Ji-Paraná [...]”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito -
SEEU 2000038-68.2023.8.11.0105 - seq. 10
).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o
cumprimento de pena na Comarca de Colniza-MT
,
sob o fundamento de inexistência
de vaga na cadeia pública da local.

O direito de cumprimento de pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103) não se mostra absoluto, podendo ser indeferido diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo da administração do Sistema de Justiça Criminal (STJ, AgRg no HC nº 390.182/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 9.10.2017).

Com efeito, a ausência de vaga no estabelecimento prisional da
comarca onde o paciente pretende cumprir a pena remanescente justifica a negativa do pleito de permanência do executivo penal, conforme entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 799.072/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.5.2023; TJMT, AgExPe NU 1014573-48.2020.811.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2020)
.

A propósito, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“O cumprimento da
execução
penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à
transferência
legal, com prévia consulta de existência de
vagas
e anuência do Juízo consultado (STJ, CC 167.064/SC)”
(N.U 2000084-25.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.5.2020).

Nesse quadro, inexiste ilegalidade na decisão impugnada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023